Tribunal: TJDFT
Processo: 0005153-14.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DECISÃO 1. Primeiramente, diante do conteúdo da requisição retificadora de ID 13963657, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir a credora JÚLIA DE SOUZA DOS SANTOS. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação e apresentação dos cálculos para adimplemento da credora JÚLIA DE SOUZA DOS SANTOS. 2. Noutro giro, compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos, sem impugnação ao adimplemento deste precatório, tendo a Contadoria Judicial certificado que os valores devidos estão em consonância com a legislação vigente. Assim, homologo os cálculos expostos na planilha ID 13799088 e determino a intimação do(a)(s) credor(a)(es) indicados abaixo, para comparecer ao Posto de Atendimento do Banco de Brasília (BRB), localizado no térreo do Fórum da Circunscrição Judiciária do Guará, no dia 20 de fevereiro de 2020 das 14h00 às 17h00, oportunidade em que, não havendo impugnação, o(a)(s) aludido(a)(s) credor(a)(es) receberá(ão) o alvará(ão) de pagamento. 1. ALBERIQUE PINHEIRO NETO (Sucessor de Aroenes Jacinto Pinheiro - 50%) 2. ANTONIO RODRIGUES MOTA 3. DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA 4. ELISEU BARREIRA DA SILVA 5. ELOYA ANDRADE FARIAS 6. ENEIDA PINHEIRO LOPES (Sucessora de Aroenes Jacinto Pinheiro - 50%) 7. FABIO JOAQUIM DOS SANTOS 8. FRANCISCO CLARENTINO DE SOUSA 9. GEORGINA RAMOS MARTINIANO DE SOUSA 10. HERMAN RIBEIRO 11. INACIO FERREIRA DA COSTA 12. JOAO JOSE RIBAMAR OZORIO LOPES 13. JOSE VENCESLAU VIEIRA 14. JUVENAL CASSIANO DA COSTA 15. LEONOR DE ALMEIDA ANDRADE 16. LUCIA MARIA FONSECA BATISTA 17. MARIA MARILENE TENORIO CAVALCANTI 18. MARIA VALERIO SOBRINHO 19. ROSALINA MIRANDA DA SILVA 20. THERESINHA MARIA GIUNTINI VIANA 21. YEDDA BATISTA CHAVES O(s) alvará(s) foi(ram) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credores, levando-se em consideração os documentos acostados aos autos. Assim, tendo em vista os princípios da celeridade, da eficiência e da economia processual, bem como a sobrecarga de trabalho desta Coordenadoria não será possível seu(s) cancelamento(s) para reexpedição em nome do credor ou de outro(a) procurador(a), mesmo que tenha(m) procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser apresentada à instituição bancária. Diante do adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da requisição em epígrafe, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, em relação aos credores nominados acima. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, anexando-se via nos presentes autos. Após a ciência do Ente Devedor, excluam-se os nomes dos credores supramencionada no PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios